Tribunal: TJPA
Processo: 0809618-42.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10266 - Serviço Militar
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809618-42.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS MOTA BEZERRA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DIVERSA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM PAGAMENTO E CRÉDITO ROTATIVO PREFIXADO BANPARACARD. LIMITE LEGAL RESPEITADO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Aduz o recorrente que tem 55,97% do seu salário líquido comprometido com empréstimos contraídos junto ao Banco do Estado do Pará – BANPARÁ. Defende que a limitação constante do art. 126 do RJU estadual (Lei 5.810/94).

2.

No vertente caso, o salário líquido do agravante fica na margem de R$ 6.679,15 e o desconto de empréstimo consignado totaliza a importância de R$ 1334,23, portanto, não houve extrapolação do limite legal imposto.

3.

Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.586.910: “
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente.”

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N.º 0809618-42.2018.814.0000

AGRAVANTE: JOÃO CARLOS MOTA BEZERRA

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO OAB/PA 6.266.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

ADVOGADO: VITOR VIEIRA CABRAL OAB/PA 16.350 e EDVALDO CARIBE COSTA FILHO OAB/PA 10.744.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Mota Bezerra contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada (processo originário n.º 0852955-51.2018.814.0301), ajuizada em face do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas suas razões recursais aduz o recorrente que tem 55,97% do seu salário líquido comprometido com empréstimos contraídos junto ao Banco do Estado do Pará – BANPARÁ. Defende que a limitação constante do art. 126 do RJU estadual (Lei 5.810/94), não se aplica apenas sobre parcelas de empréstimo de natureza consignada, posto que também alcança empréstimos contraídos na modalidade do CDC. Requer a concessão de tutela de urgência recursal no sentido de determinar a imediata limitação em 30% (trinta por cento) dos descontos no contracheque e conta corrente do agravante, após deduzidos os descontos obrigatórios e, ao final, a reforma total da decisão agravada (id 1232502).

O Banco do Estado do Pará – BANPARÁ apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id 1540369). Preliminarmente arguiu a incompetência absoluta das turmas de direito privado para processar e julgar o feito. Defendeu, no mérito: 1) a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência; 2) impossibilidade de aplicação das regras de empréstimo consignado aos empréstimos de natureza pessoal, os quais são amortizados por saldo em conta corrente e não diretamente da fonte pagadora do agravante; 3) o cancelamento da súmula 603 do STJ; 4) novo entendimento firmado pela Corte Especial de que a regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta corrente. Pugna pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão vergastada.

Os autos foram distribuídos inicialmente à 2ª Turma de Direito Privado e após decisão de id 4779509, vieram à minha relatoria.

Instada a se manifestar, a d. procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento ao recurso (id 4821979).

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Não há preliminares, por isso atento-me ao mérito do recurso.

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“(...)
Em relação aos empréstimos consignados, constato que o salário bruto do autor é no importe de R$ 7528,45. Com os descontos obrigatórios, o salário líquido do autor fica na margem de R$ 6679,15.

Diante disso, considerando que o desconto de empréstimo consignado totaliza a importância de R$ 1334,23, resta afastada a probabilidade do direito, uma vez que os descontos em tela não ultrapassam o patamar de 30% da remuneração do autor, limite consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio.

Por outro lado, cabe analisar o pedido referente aos descontos de valores em razão do BANPARÁCARD.

A Lei Estadual n°. 5.810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, estabelece no art.126 que "As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração."

Ademais, o Decreto Estadual nº 4.665, de 7 de junho de 2001, que estabelece normas sobre consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e militares do Estado do Pará, dispõe em seu art. 2º que: “As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão exceder a 1/3 (um terço) da remuneração para os servidores civis e 30% (trinta por cento) para os militares, ressalvados os descontos para pagamento da contribuição providenciaria e imposto de renda, bem como o disposto nas alíneas "b", "c" e "d" do item 3 do art. 107 da Lei nº 4.491, de 28 de novembro 1973.”

Logo, de acordo com a leitura do dispositivo supracitado, observa-se que a limitação de descontos se aplica tão somente em caso de empréstimo consignado, não se estendendo a referida limitação às demais situações de financiamento, empréstimos ou outros tipos de negociações realizadas com a instituição financeira.

Assim sendo, não há que se falar em limitação de descontos efetuados sobre os valores depositados em conta corrente do autor, haja vista que derivam de empréstimo na modalidade BANPARACARD.

Por via de consequência, não merece prosperar, ao menos em sede de cognição sumária, o pedido de abstenção de informações acerca do débito objeto da presente ação, à Central de Riscos do Banco Central do Brasil – BACEN, bem como a quaisquer órgãos de restrições de crédito.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA”.

Trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo

de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos

da decisão.

Nos exatos limites permitidos por essa via recursal, adianto que entendo acertada a decisão vergastada pois encontra-se em conformidade com a lei e a jurisprudência sobre o assunto.

É sabido que os empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal, tal como o BANPARACARD, possuem natureza jurídica diversa dos consignados em folha de pagamento e, portanto, estão fora do limite de 30% (trinta por cento) estabelecido em lei para os descontos na remuneração do servidor público decorrentes de consignação em pagamento.

No vertente caso, o salário líquido do agravante fica na margem de R$ 6679,15 e o desconto de empréstimo consignado totaliza a importância de R$ 1334,23, portanto, não houve extrapolação do limite legal imposto.

Nesse diapasão, urge destacar o entendimento firmado no voto do Exmo. Ministro Luís Salomão no julgamento do REsp 1.586.910, no seguinte sentido:
"Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados.
”

Para fins elucidativos, salutar transcrever a ementa do julgado do REsp1.586.910,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).

No mesmo sentido, ao julgar a apelação cível n.º 0001072-68.2015.814.0054, de relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, esta Turma já se posicionou
[1]
.

Como bem destacado pela d. procuradora de justiça em sua manifestação,
“Os documentos revelam que os descontos realizados em folha de pagamento são legais, uma vez que dentro da margem consignável permitida em lei, possuindo ainda o recorrido saldo consignável, conforme se observa do contracheque juntado no Id nº 1232505 – fl. 27.”

Assim, evidente a ausência da probabilidade do direito - requisito essencial para a concessão da tutela requerida -, razão pela qual, não há como prosperar a intenção do recorrente.

Ante ao exposto, em consonância com a manifestação do órgão ministerial,
conheço do agravo, mas nego-lhe provimento
.

Dê-se ciência da presente decisão ao juízo primevo.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]

APELAÇÃO CÍVEL. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RETENÇÃO SALARIAL. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS APRISIONADAS. PRELIMINAR DE OMISSÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 515, §1º, DO CPC/1973. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNUERAÇÃO DO APELANTE.

INAPLICABILIDADE DO TETO ÀS CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRECEDENTE STJ. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de ação de ação declaratória de ilegalidade por ato ilícito ajuizada em virtude

de uma suposta prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, ora apelada. Segundo alega o autor/apelante em sua peça vestibular, a prática abusiva consistiu na retenção de seu salário depositado em conta bancária, tendo sido justificado pela recorrida que tal prática se deu pela existência de débito decorrente de inadimplemento contratual.

2. Preliminar de nulidade. Omissão do julgado.
Nesse caso, caracterizado o julgado como
citra petita
, torna-se possível a este Órgão Julgador, em razão do efeito devolutivo da apelação, aliado aos princípios da efetividade e celeridade processual analisar o pleito supracitado, devendo tal questão ser debatida quando do exame meritório do apelo. Preliminar afastada.
3. Preliminar de nulidade. Violação ao contraditório e juiz natural.

Em análise dos autos, não vislumbro o vício mencionado. Ora, o termo de audiência (fls. 118) mostra uma realidade fática diametralmente contrária àquela exposta pelo recorrente. Isso porque a ata de audiência menciona que o juízo sentenciante estava presente durante o ato processual, não havendo qualquer intercorrência registrada no referido documento capaz de atestar a mácula apontada. Preliminar rejeitada.
4. Mérito.

É sabido que o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento do servidor público não pode exceder 30% (trinta por cento) de sua remuneração, ante a redação da
Lei nº 10.820/2003 – legislação aplicável à época dos descontos reputados inválidos pelo autor/apelante. 5. No tocante ao empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente, deve-se frisar que os empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal, tal como o BANPARACARD, possuem natureza jurídica diversa dos consignados em folha de pagamento, o que acaba por elidir a incidência do limite legal acima delineado, ante a ausência de previsão legal específica. Precedente STJ. 6. Ao analisar detidamente os documentos juntados nos autos, verifico que a parte autora/apelante firmou contrato de crédito consignado nº 201844 (fl. 66) no valor de R$ 14.769,00 (quatorze mil setecentos e sessenta e nove reais), negociado em 15 parcelas de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).
7.
Outrossim, há de se ressaltar que, da leitura do arcabouço probatório, pode-se extrair que o ora recorrente firmou ainda com a parte apelada a “Abertura de Crédito Rotativo com Encargos Prefixados BANPARACARD” (fls. 61/64), cujo teor contratual, assinado pelas partes, contém autorização expressa para que as parcelas pactuadas fossem debitadas diretamente na conta corrente do apelante, consoante o disposto nas cláusulas 3 e 10 do mencionado ajuste. 8.
In casu
, em fevereiro de 2013, o montante de R$ 6.475,05 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) – rendimento líquido do mês em comento – fora totalmente retido pelo BANPARÁ o que acabou por motivar o seu pleito perante o Judiciário para a devida restituição total dos valores apreendidos. 9.
A priori
, analisando as peças colhidas durante toda a instrução do feito, destaco o contracheque do mês de fevereiro de 2013 (fl. 31), no qual consta o desconto atinente à 14ª parcela do empréstimo consignado, totalizando o valor de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).
10.
Ocorre que a instituição financeira não se limitou ao desconto supracitado. O extrato-bancário (fl. 32), bem como os documentos acostados pela própria recorrida (fls. 60, 77 e 224), informam que, na referência em comento (02/2013), foram debitados, ainda a título de amortização do empréstimo consignado, R$ 1.136, 59 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos); R$ 1.111,09 (mil cento e onze reais e nove centavos) e R$ 671,60 (seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos). 11. Percebe-se, portanto, que a quantia de R$ 3.903,88 (três mil novecentos e três reais e oitenta e oito centavos) amortizada em virtude do empréstimo consignado, corresponde a 41,59% do rendimento bruto do ora apelante. Dessa forma, resta patente a não observância da multicitada margem legal, qual seja, 30%. 12. Por fim, no tocante à majoração do
quantum
referente aos danos morais fixados pelo juízo sentenciante entendo que o pleito não merece prosperar. Isso porque, não obstante a não observância do teto estipulado pela legislação aplicável, o cenário fático-probatório aponta para a inexistência de vícios capazes de macular os negócios jurídicos firmados pelas partes, de sorte que a relevante contenção salarial é resultado de ato de vontade imputável exclusivamente ao recorrente, o qual assumiu os riscos referentes à contratação de empréstimo pessoal. 13. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Belém, 20/07/2021